Tribunal: TJPA
Processo: 0800669-79.2021.8.14.0111
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800669-79.2021.8.14.0111

EMBARGANTE: JOANA DA SILVA ROSA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA DOMICILIAR SEM CONSENTIMENTO COMPROVADO. ANÁLISE E ESCLARECIMENTO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 240 E 244 DO CPP. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO
: IMPROCEDÊNCIA.

1. O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOMENTE SE PRESTA A SANAR CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE INTERNA DA DECISÃO RECORRIDA, NOS TERMOS DO ART. 619 DO CPP. PRECEDENTES.

2. Na hipótese, a matéria ora aduzida pela ora embargante foi devidamente apreciada no julgamento da Apelação Penal, concluindo, de maneira fundamentada, pela rejeição da tese preliminar suscitada pela defesa.

3. Com efeito, denoto que nas razões dos presentes embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões opostas no Recurso de Apelação Criminal outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos presentes Embargos de Declaração. Por isso, não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios.

4. Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame.

5. Deste modo, ausentes os requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apresentando a decisão exarada no Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento condenatório, não há razão para acolher a presente pretensão defensiva.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, pela sua
rejeição
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária
do
Plenário de Julgamento
da
1ª Turma de Direito Penal
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada em vinte de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Apelação Penal
, interposto em favor de
JOANA DA SILVA ROSA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra o
V. Acórdão de ID 15201778
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal deste Eg. Tribunal de Justiça
, que
conheceu
e
deu parcial provimento
ao recurso de apelação previamente peticionado pela defesa, mantendo a sua condenação pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões
, ID 15776996, a ora embargante objetiva, em síntese, o
reconhecimento da nulidade das provas obtidas em decorrência de busca domiciliar sem consentimento comprovado
, além da prática ilegal de
fishing expedition
, ou seja, a
pesca probatória
a partir do desvio de finalidade dos limites relacionados a busca pessoal e domiciliar originária, devendo, assim, ser a ora embargante
absolvida
da prática delitiva imputada na denúncia. E, no caso de improcedência,
prequestionou
a matéria analisada par afins de eventual manejo de Recurso Especial e/ou Extraordinário nas Cortes Superiores.

Nesta
Superior Instância
, ID 16218742, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos presentes Embargos de Declaração.

É o
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
dos presentes Embargos de Declaração.

Como dito alhures, a ora embargante objetiva, em síntese, o
reconhecimento da nulidade das provas obtidas em decorrência de busca domiciliar sem consentimento comprovado,
além da prática ilegal de
fishing expedition
, ou seja, a pesca probatória a partir do desvio de finalidade dos limites relacionados a busca pessoal e domiciliar originária, devendo, assim, ser a ora embargante absolvida da prática delitiva imputada na denúncia. E, no caso de improcedência,
prequestionou
a matéria analisada par afins de eventual manejo de Recurso Especial e/ou Extraordinário nas Cortes Superiores.

Adianto, desde logo, que
não há razão para modificar a decisão ora impugnada
.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, e dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o jurista
Guilherme de Souza Nucci

(Código de Processo Penal Comentado, 10ª Ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054)
, leciona,
in verbis
:

“(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).”

Com efeito, denota-se que que os Embargos de Declaração têm por objetivo dirimir qualquer
omissão
,
contradição
ou
obscuridade
na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à
reanalise fático-probatória da matéria
, sendo forçoso
rejeitá-lo
sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1
. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2.
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário
.
Precedentes
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.
(STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator (a): Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020).
Grifei

Na hipótese, a matéria ora aduzida pela ora embargante foi devidamente apreciada no julgamento da Apelação Penal, nos seguintes termos:

“(...). Inicialmente, suscita a defesa a preliminar de nulidade do processo, pois, a ser ver, o auto de prisão em flagrante delito e todas as provas dali decorrentes são ilícitas, porquanto colhidas em suposta ofensa ao direito fundamental de inviolabilidade do domicílio.

Adianto, no entanto, que a liminar ora perfilada deve ser rejeitada.

Nos termos da garantia disposta no
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988
, “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”

Sobre os limites penais dessa garantia individual, a
6ª - Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
HC 714749/SP 2021/0407516-7
, sob a relatoria do
Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), publicado no
DJe 07/04/2022
, assentou: “Nos termos do art. 240, §2º, do CPP, para a realização da busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.”

No caso em apreço, a meu ver, havia fundadas razões para a realização de revista pessoal no ora apelante, senão vejamos.

Segundo consta do Boletim
de Ocorrência Policial nº 00121/2021.100757-6
, ID 13484326, pág. 06, in verbis:

“(...). O relator na qualidade de
Delegado de Polícia Civil
informa que na data de hoje, 10/09/2021, por volta das 15h, a equipe da Polícia Civil, lotada na Delegacia de Ipixuna do Pará, (...),
estava em diligência com o objetivo de recuperar telefones roubados e furtados no Município de Ipixuna (anexo ao ofício da operadora claro e o dossiê de investigação)
.
De posse dos dados da pessoa que estava com o telefone
, a equipe se dirigiu até o Bairro do Morro,
local onde mora a nacional JOANA DA SILVA ROSA
;
QUE ao questionar Joana acerca do aparelho telefone
,
cujo numeral 91 98446-4668 está registrado junto a operadora de telefonia CLARO
,
Joana respondeu que o chip era seu
,
mas que fazia tempo que não usava esse chip
;
QUE JOANA disse que a equipe policial poderia fazer uma revista pela casa
,
pois tinha certeza que o telefone não estava com ela
;
QUE por existir fortes indícios de que o telefone poderia estar escondido dentro da casa
,
pois pouco tempo antes a conta do aplicado de mensagem “Whatsapp” estava ativo e
também pelo fato de a proprietária da residência ter autorizado
, a equipe policial entrou para fazer a revista no local
;
QUE todo tempo a morada estava próximo e que em nenhum momento a revista foi feita sem a presença da moradora
;
QUE durante a revista, no chão do quarto próximo a uma cama, o relator encontrou um saco verde
;
QUE ao abrir o saco, verificou que dentro havia 07 petecas de uma substância em pó, semelhante a droga conhecida como “cocaína”, pesando aproximadamente 3,7 gramas
;
QUE perguntado a JOANA de quem era a droga, ela respondeu que não sabia e que possivelmente alguém colocou ali para lhe prejudicar
;
QUE em seguida JOANA falou que um homem conhecido com BEBÊ teria ido em sua casa buscar um colchão e que talvez ele tivesse deixado cair a substância no local onde foi encontrada
;
QUE seguindo a revista foi encontrado sobre uma mesa a quantia de R$ 70,00 (setenta reais)
;
QUE existem informações de que JOANA trafica droga e que recepta telefones celulares que são roubados no município de Ipixuna do Pará
;
QUE diante do resultado da diligência JOANA foi conduzida a Delegacia de Policial para que fossem tomadas as medidas cabíveis
;
QUE pelo histórico da conduzida e pelo fato de ter tido a posse de um telefone roubado, a autoridade entendeu que a conduta praticada pela conduzida está amoldada ao artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade ter em depósito
. (...).” Grifei

Como se extrai dos autos, a entrada dos policiais na residência da ora apelante se deu em situação de flagrância, após diligências no Bairro do Morro, visando recuperar celulares roubados e furtados na cidade, quando foram até a sua casa, e a questionaram acerca do numeral por ela utilizado, momento em que ela permitiu que a guarnição realizasse revista no imóvel.

Ato contínuo, durante buscas no imóvel, devidamente autorizada pela ora apelante, os policiais encontraram no chão do quarto, próximo da cama, um saco verde contendo sete petecas da substância vulgarmente conhecida como “cocaína”, pesando, aproximadamente,
3,7g (três gramas e sete decigramas)
, ocasião que a apelante foi presa em flagrante delito.

Tal relato foi reprisado perante o juízo, e é ainda corroborado pelos depoimentos prestados pelo Policial Civil
Evaldeci dos Santos Moraes
, e o Guarda Municipal
Betuel Miranda Soares
, os quais atestaram que, após resposta da operadora de telefonia Claro, obteve-se a informação de um aparelho celular roubado havia sido habilitado com um chip em nome da ora apelante, e, por este motivo, a equipe foi até a sua residência. Ao ser questionada acerca do referido aparelho, a ora apelante negou que o possui-se, porém, autorizou a equipe policial a adentrar em sua residência, momento em que fora encontrado a quantia de
R$ 70,00 (setenta reais)
sobre uma mesa, e, posteriormente, uma embalagens contendo
07 (sete) petecas de “cocaína”
, ao lado de uma cama.

Assim, no caso, não há que se falar em ilegalidade na colheita de provas por ofensa à inviolabilidade do domicílio, ou em imprestabilidade das provas colhidas a partir da revista pessoal da ora apelante, a qual ocorreu diante da fundada suspeita percebida pelos agentes policiais, justificando, após a autorização da próprio apelante, a vistoria em sua residência, que culminou com a descoberta das drogas, relacionadas no
Auto/Termo de Apresentação de Apreensão
anexado aos autos, ID 13484328.

Perfilando o tema ora abordado, encarto os seguintes julgados:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1.
Consoante decidido no RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito
. 2.
Hipótese em que não se verifica ilegalidade quanto à inviolabilidade de domicílio. Consta dos autos que os policiais, após o recebimento de denúncia anônima, realizaram diligências para a apuração dos fatos narrados, dirigindo-se ao endereço apontado, no qual avistaram os acusados correndo e arremessando uma sacola para o imóvel vizinho, motivo pelo qual o agente policial somente pulou o muro e efetuou a abordagem do recorrente, após haver fundadas suspeitas da prática do tráfico de drogas na residência
. 3. Recurso em habeas corpus desprovido. (STJ - RHC: 150481 MG 2021/0222037-5, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão
. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2.
O crime de tráfico de drogas atribuído ao envolvido tem natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial
. 3.
No presente caso, antes do ingresso dos policiais na residência - de acordo com os autos mediante a devida autorização -, o acusado foi abordado em via pública com uma porção de maconha
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2035493 AM 2021/0399385-1, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022). Grifei

EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VOTO MAJORITÁRIO.
1. O embargante postula a prevalência de voto vencido exarado no julgamento de apelação, que reconhecia a tese de violação de domicílio e, por consequência, absolvia o réu pela prática do crime de tráfico de drogas. 2.
Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que interpretam o conteúdo explícito do art. 5º, XI, da CF, não há nulidade ou imprestabilidade da prova obtida durante prisão em flagrante por alegada violação de domicílio quando presente justa causa para o ingresso
.
Contexto fático e circunstâncias objetivas do caso que configuravam fundadas razões para o ingresso na residência
.
Tese de violação de domicílio afastada
. Condenação mantida. EMBARGOS DESACOLHIDOS. POR MAIORIA. (TJ-RS - EI: 70085479459 RS, Relator: Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 17/02/2022, Segundo Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 18/03/2022). Grifei

Por tais motivos, entendo que não há de se falar em nulidade das provas, decorrente da suposta ilegalidade na prisão em flagrante da ora apelante razão pela qual rejeito a presente tese preliminar, sendo imperiosa a manutenção da condenação imposta a ora apelante. (...).”
ID 15201778.
Grifos no original
.

Desta forma, compreendo que a decisão ora combatida analisou a sentença condenatória proferida pelo magistrado
a quo
, e concluiu pela
rejeição
da tese preliminar suscitada pela defesa.

Com efeito, denoto que nas razões dos presentes embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões opostas no
Recurso de Apelação Criminal
outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos presentes Embargos de Declaração. Por isso,
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Outrossim, verifico que a ora embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o
não acolhimento
deste recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

Conforme advertido alhures, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A inexistência de omissão no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2.
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(STJ - EDcl no REsp: 1884887 DF 2020/0177900-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2021).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...). 2. Na hipótese dos autos, verificada apenas a ocorrência de erro material, acolhem-se os embargos para a correção do vício. 3.
O acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, de maneira clara e fundamentada, não verificou a ocorrência de qualquer vício, razão pela qual a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, ao caso concreto, fora mantida
. 4.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes apenas para corrigir erro material.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1905423 SP 2021/0162487-2, Rel Min. HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023).
Grifei

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1. (...). 3.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão
. 4.
No caso dos autos, não existem os defeitos apontados pela embargante, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no julgado embargado, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso
. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1086994 SP 2008/0209361-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA 2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REANÁLISE E REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I -
Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas em lei
. II -
O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso
. III -
Pretende o embargante rediscutir a matéria que já foi devidamente fundamentada na decisão atacada e que está em consonância com os julgamentos emanados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
. IV - Embargos de declaração conhecidos e improvidos, nos termos da fundamentação.
(TJ-PA - AI: 00090907520178140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 19/08/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 29/08/2019).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE EXISTIRIA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, NO TOCANTE A NÃO REDUÇÃO DE PENA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. EMBARGANTE PRETENDE REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO V. ACORDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição, ou supra a omissão apontada.
Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático - probatória da matéria já debatida no acórdão
.
Na hipótese, os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta
.
Trata-se de tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos
. (...). Assim,
como a pretensão é a reanálise da matéria debatida, o improvimento dos embargos de declaração se impõe
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
(TJ-PA - ED: 05590749120168140133, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 25/10/2022, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 08/11/2022).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausentes os requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento condenatório,
não há razão para acolher a presente pretensão defensiva
.

Ademais, é de conhecimento comum que o magistrado não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sentença, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. (...). III - Não se vislumbra vício algum no v. acórdão embargado, pois o teor da prestação jurisdicional corresponde aos fundamentos constantes dos autos e adequou-se ao tema suscitado no recurso, com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e nos limites do que foi alegado na petição recursal. (...). V -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 09/10/2019).
Grifei

Portanto, a despeito dos argumentos pautados pela defesa da ora embargante em suas razões, entendo que as provas elencadas no caderno probatório são suficientes para a manutenção do pronunciamento condenatório, conforme vastamente demonstrado ao longo do
V. Acórdão
ora combatido, sendo dirimidas qualquer dúvidas ou contradições acerca da
tese preliminar suscitada pela defesa
, estando ainda demonstradas a autoria e a materialidade do fato criminoso no corpo da citada decisão, justificativa pela qual
não há motivação plausível para o acolhimento da presente irresignação
.

Por derradeiro, para fins de
prequestionamento
,
basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

Ante o exposto, tendo o
V. Acórdão
ora vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no
Recurso de Apelação Criminal
, concluindo pelo seu
conhecimento
e
parcial provimento
, e não ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
rejeito
dos presentes Embargos de Declaração.

É como
voto
.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/11/2023